Tribunal: TJPA
Processo: 0817356-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817356-85.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: ELZA MARIA MORAES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu a Ação de Cobrança por reconhecimento da prescrição, ante a ausência de citação válida no quinquênio legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise das diligências promovidas pela parte para a citação da ré; (ii) apurar eventual nulidade por ausência de intimação prévia sobre o reconhecimento da prescrição de ofício; (iii) definir se estão presentes os requisitos da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3º, do CPC para afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada se manifesta expressamente sobre a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, por não restar demonstrado que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário.

A ausência de providências efetivas da parte autora para a citação da ré contribui para a configuração da prescrição.

A alegação de ausência de intimação prévia quanto à prescrição reconhecida de ofício não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite na via eleita.

Todas as matérias jurídicas foram suficientemente debatidas no acórdão, caracterizando o prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de diligências para citação não afasta a prescrição quando ausentes comprovações de que a demora se deu exclusivamente por culpa do Judiciário.

O reconhecimento da prescrição de ofício não exige intimação prévia da parte se o tema foi suficientemente debatido.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O debate expresso das questões jurídicas no acórdão caracteriza o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 3º; 487, II, parágrafo único; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
contra acórdão proferido por este Egrégio Tribunal no âmbito do recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Cobrança n° 0817356-85.2017.8.14.0301, movida em desfavor de
ELZA MARIA MORAES CARDOSO
, que foi mantida a sentença extintiva do feito por reconhecimento da prescrição.

A decisão embargada negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a extinção do processo ao fundamento de que não houve citação válida no quinquênio legal, ensejando a prescrição da pretensão autoral.

Nas razões recursais, a Embargante alega, em síntese:

(i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise das diversas diligências por ela empreendidas para viabilizar a citação da Embargada, com destaque à morosidade do Poder Judiciário como fator impeditivo à consumação da prescrição;

(ii) o descumprimento do art. 487, II, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição reconhecida de ofício;

(iii) a inaplicabilidade da prescrição na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 240, § 3º, do CPC, bem como da Súmula 106 do STJ; e

(iv) requer, com base no art. 1.025 do CPC, o prequestionamento das normas invocadas para fins de eventual interposição de recurso especial;

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

Adianto que os embargos
não
merecem acolhimento.

Da leitura atenta das razões dos embargos, verifico que a invocação pela embargante pautada em alegada contradição/erro,
demonstra a nítida insatisfação com o resultado do julgamento do recurso.

Todavia,
tal desagrado não pode ser reavaliado em sede de
embargos
de
declaração
, até porque existe recurso próprio para tanto.

Sobre o tema, dispõe o art.
1.022
do
Código de Processo Civil
que:

“(...) Art. 1.022:

Cabem
embargos
de
declaração

contra
qualquer
decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão
que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. (...)”

No caso concreto, no julgamento do Agravo Interno, esta E. Corte julgou pela manutenção da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau. A decisão de origem consignou que a inexistência de elementos suficientes para caracterizar a situação prevista na Súmula 106 do STJ, pois não ficou demonstrado que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves burocráticos do Judiciário. Ademais, a ausência de providências efetivas da parte autora para viabilizar a citação também contribuiu para a configuração da prescrição reconhecida.

Portanto, diante do comando do artigo acima descrito, resta
inadmissível os embargos opostos pela parte que pretende a reanálise das provas trazidas no feito e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.

Assim, objetivando a embargante, tão somente, a rediscussão da matéria, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não há como acolher os embargos.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 14/05/2025